Tribunal: CARF
Processo: 10283.900964/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900964/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.508 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um crédito de R$828.121,48 de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2005, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900964/2011-45
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900964/2011-45

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
42205.47908.030407.1.7.03-7475 (fls. 73 a 86), em que declarou possuir crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2005 (exercício 2006), no valor de R$ 828.313,86.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 87), indeferiu o
crédito por não confirmar parte das retenções na fonte e compensações de estimativas que
compuseram o saldo negativo, e que foram informadas na DCOMP e na DIPJ. É o que se
observa:

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
O crédito compensado é oriundo do saldo remanescente do valor compensado na
DCOMP n° 42392.94993.021006.1.7.03-3316, que se encontra didaticamente
demonstrado nas declarações ofertadas à RFB (DCTF e DIPJ).
O saldo em voga é objeto de discussão nos autos do processo administrativo no
10283.900547/2011-01, o qual aguarda julgamento de manifestação de inconformidade.
Impõe-se como indispensável a suspensão deste procedimento administrativo até que
seja proferida decisão final nos autos do processo administrativo no
10283.900547/2011-01.
O Código de Processo Civil, que constitui legislação aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo, estabelece que, quando a sentença de mérito depender de
julgamento de outra causa, o processo deve ser suspenso (art. 265, IV, ‘a’).
Não há que se aventar que a ausência de legislação específica impede a suspensão do
feito, uma vez que o que se busca é a simultaneidade do julgamento dos processos ou a
precedência do julgamento do “processo de crédito n° 10283-900.864/2011-45”.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900964/2011-45

Traz-se à colação a apuração do crédito discutido nos autos do processo
administrativo 10283.900547/2011-01, conforme tabelas a fls. 8.
O valor apurado de R$ 466.843,17 concernente ao saldo negativo, nos termos da
legislação aplicada à espécie, foi regularmente corrigido, perfazendo o valor de R$
828.313,86, objeto do presente feito.
A origem do crédito é patente; os valores foram regularmente informados em DIPJ e
DCTF.
O despacho proferido desborda de qualquer razoabilidade, uma vez que divorciado
das informações apostas nas declarações apresentas pela requerente.
Espancando quaisquer dúvidas que possam remanescer, elabora-se novamente o
quadro elucidativo a fls. 9.
Verifica-se a didática demonstração da apuração do valor compensado.
Mas caso se entenda necessário, poder-se-á converter o julgamento realizado em
diligência para a correta análise da auditoria fiscal.
A requerente, em atendimento à intimação do Serviço de Orientação Tributária
(SEORT)
da Receita Federal do Brasil em Manaus, carreou os comprovantes de rendimentos que
demonstram as retenções na fonte.
Corroborando referida assertiva, juntam-se à manifestação em voga cópias
autenticadas das petições de juntada (fls. 53/56).
A Administração deve sempre buscar a verdade substancial dos atos praticados pelos
administrados.
Vale destacar a boa fé da requerente, a qual se pautou na atuação lhana quando da
apresentação da compensação.
De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública é regida,
dentre outros, pelos princípios da moralidade e da eficiência, de modo que, comprovada
a existência do crédito compensado, deve ser conhecida a manifestação de
inconformidade apresentada.
O procedimento administrativo adequado deve estar ajustado com o princípio de
eficiência da administração pública e com a boa fé na relação com o contribuinte.
Devem ser aplicados à presente postulação os efeitos do art. 151, III, do CTN, nos
termos do art. 66, § 5°, da IN n° 900, de 2008.
Requer-se seja dado provimento à manifestação de inconformidade, reformando-se a
decisão ora atacada, para homologar o crédito compensado, em face de expressa
comprovação da sua disponibilidade.
Requer-se, outrossim, que todas as intimações e notificações sejam encaminhadas ao
procurador da interessada.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Inicialmente afastou o pedido de intimação aos procuradores por ausência
de amparo legal;
ii.
Quanto ao exame do crédito apresenta as seguintes considerações:
Análise do direito creditório O despacho decisório não confirmou parcelas de crédito
que somam R$ 861.424,66, conforme abaixo indicado:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900964/2011-45

Contribuição Social Retida na Fonte
Com relação à não confirmação de “Contribuição Social Retida na Fonte” no valor de
R$ 192,38, vale extrair do despacho decisório o seguinte demonstrativo:

A primeira fonte pagadora (CNPJ no 02.906.820/0001-72) informou, em Dirf, que a
interessada sofreu retenções do código 5952 no valor total de R$ 3.124,80, conforme
abaixo detalhado. A alíquota global, no caso, é de 4,65%, sendo 1% a título de CSLL –
o que corresponde a exatos R$ 672,00, valor já confirmado pelo despacho decisório.

Já a segunda fonte pagadora (CNPJ no 56.813.140/0001-33) informou, em Dirf, que a
interessada sofreu retenções do código 5952 no valor total de R$ 6.167,46, conforme
abaixo detalhado. A alíquota global, no caso, é de 4,65%, sendo 1% a título de CSLL –
o que corresponde a exatos R$ 1.326,34, valor já confirmado pelo despacho decisório.
É de se ressaltar que não foi juntado a estes autos nenhum documento com força de
infirmar os dados declarados em Dirf, de sorte que não há como validar aqui a parcela
não confirmada de R$ 192,38.
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores
Com relação à não confirmação de “Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP” no
valor de R$ 861.232,28, vale extrair do despacho decisório o seguinte demonstrativo:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900964/2011-45

Como se vê, um débito de R$ 861.232,28, a título de estimativa do mês de outubro de
2005, foi compensado na DCOMP no 42392.94993.021006.1.7.03-3316. A
compensação não foi homologada, mas se apresentou manifestação de inconformidade
(processo no 10283.900547/2011-01).
Ocorre que tal manifestação de inconformidade já foi julgada improcedente por esta 3a
Turma da DRJ/BHE, tendo sido mantida, pois, a não homologação da compensação.
Logo, não há como validar aqui a parcela não confirmada de R$ 861.232,28.
Não custa consignar, por oportuno, que inexiste óbice ao julgamento dos presentes
autos, haja vista que, conforme exposto no parágrafo acima, a questão prejudicial já se
encontra resolvida nesta primeira instância administrativa de julgamento. E, por óbvio,
não cabe rediscutir aqui as questões objeto da decisão exarada naquele outro processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de intimação de procurador da
interessada e, quanto ao mérito, julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
para manter a não homologação da compensação em discussão neste processo.

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/08/2015, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 17/09/2015.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese:
i.
Inicialmente, argumenta a necessidade de sobrestamento do feito, vez que
a parcela remanescente do crédito encontra-se em discussão no processo
administrativo no 10283.900547/2011-01, o qual aguarda julgamento pelo
CARF;
ii.
Quanto ao mérito, alega a existência do crédito compensado no processo
no 10283.900547/2011-01, defendendo a sua suficiência para quitação das
estimativas do ano-calendário 2005;
iii.
No que se refere às parcelas de retenções na fonte não confirmadas, aduz
que quando intimada pela SEORT da RFB de Manaus, carreou ao feito os
comprovantes de rendimentos que demonstram as referidas retenções,
comprovando as diferenças não confirmadas pela DRJ;
iv.
Por fim, requer a provimento do recurso, com a homologação da
compensação.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900964/2011-45

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que o litígio do presente processo de compensação versa sobre os
seguintes itens:
a) Parcela de retenções na fonte não confirmadas no valor de R$ 192,38;
b) Parcela da estimativa de OUT/2005 compensava via DCOMP, no valor de R$
861.232,28, que não fora homologada.

Quanto ao item “a” da lide, a contribuinte alega que apresentou documentação
hábil a comprovar as retenções no valor informado.
Entretanto, como detidamente analisado pela DRJ, a questão em discussão é que a
retenção devida é inferior ao valor informado.
Isto porque, as retenções sofridas foram pelo código 5952, cuja retenção global é
de 4,65%, sendo 1% a título de CSLL. Nesse sentido, tanto a unidade de origem, como a DRJ,
conferiram o valor da retenção relativo a CSLL, restando a diferença não confirmada de R$
192,38.
Ressalta-se que a contribuinte não impugnou especificamente essa divergência,
apenas alega de forma genérica que apresentou os comprovantes de retenções.
Assim sendo, não há como validar esta parcela na composição do crédito.
Já que se refere ao item “b”, entendo que a lide prescinde de sobrestamento, tanto
porque o processo administrativo no 10283.900547/2011-01 está sendo julgado nessa sessão de
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900964/2011-45

julgamento, mas principalmente por se tratar de controvérsia que possui outro deslinde,
pacificado por esta turma.
Haja vista que a matéria gira em torno da (des)necessidade da homologação das
compensações utilizadas para adimplir as estimativas, para que estas possam compor o saldo
negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte poderia optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
procedimento de compensação (antes da vigência da Lei no 13.670/2018, que incluiu a vedação
prevista no Art. 74, §3o, IX, da Lei no 9.430/96), com créditos próprios, sob pendência de ulterior
homologação pelo fisco.
Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto.
Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada parcialmente, o fisco
poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e encargos legais, no próprio
processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado com efeitos de confissão
dívida.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta estimativa fora
definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em processo administrativo próprio.
Resta-se, portanto, evidente que após 31/12 do ano-calendário, torna-se
prescindível a homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o
saldo negativo.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, a
contribuinte correria o risco de sofrer uma cobrança em duplicidade sobre o mesmo crédito
tributário. Ou seja, ela poderia ser cobrado tanto no processo que não homologou a compensação
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900964/2011-45

da estimativa, como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo
negativo, o que seria uma forma de bitributação.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, no qual transcrevo os
itens “e” e “f” da Síntese Conclusiva, que explicita a matéria:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários
referente à estimativa compensada de CSLL de OUT/2005, no valor total de R$ 861.232,28,
foram devidamente constituídos no processo administrativo no 10283.900547/2011-01, razão
pela qual são aptos a compor o saldo negativo do mesmo ano-calendário.

Da Apuração Do Crédito Reconhecido
Tem-se a seguir a nova apuração do crédito com o acréscimo das parcelas acima
reconhecidas:
Crédito informado no PER/DCOMP
828.313,86

Tributo devido (CSLL)
42.173.119,62
(-) Parcelas confirmadas pelo Despacho Decisório
42.140.008,82
(-) Parcelas confirmadas pela DRJ
0,00
(-) Parcelas adicionais confirmadas nesse acórdão
861.232,28
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900964/2011-45

(=) Saldo negativo confirmado
(828.121,48)

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer um crédito de R$ 828.121,48 de saldo negativo de
CSLL no ano-calendário 2005, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital